Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701633-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME, PRIME SERV LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALTER NOGUEIRA DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0733492-06.2019.8.07.0001, indeferiu a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 160128389 do processo originário): “ATLAS HOLDING LTDA - ME e PRIME SERV LTDA - ME ajuizaram a presente ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor de VALTER NOGUEIRA DA SILVA e RUTH LABUTO VILELA E SILVA. Foi deferida, ID 143799067, a penhora do imóvel localizado na Rua Nova Aurora, no Loteamento Alphaville Flamboyan, matriculado sob o número 54.388 no Ofício de Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia/GO. O executado VALTER NOGUEIRA DA SILVA apresentou objeção de não executividade, ID 144120138, na qual alega/requer, em síntese: (a) nulidade de citação e ilegitimidade passiva; (b) nomeou bem à penhora; (c) invocou a nulidade derivada de dupla garantia de locação: fiança que prestara e a caução do imóvel matriculado sob o número 54.388 no Ofício de Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia/GO; (d) pretende a instauração de inquérito policial ante a exigência de dupla garantia que constitui ilícito penal, conforme inc. II do art. 43 da Lei do Inquilinato; (e) fixação, em face do locador, da multa prevista no art. 43 da Lei n.o 8.245/91, equivalente a doze vezes o valor do último aluguel cobrado, com a sua compensação com as dívidas em cobrança, conforme preconizam os artigos 368 e 369 do Código Civil; (f) questiona a emenda a à inicial, que acrescentou parcelas vencidas no curso do processo; (g) excesso da cobrança, de R$ 9.871,46, porque deriva de cláusulas abusivas; (h) incompetência relativa deste juízo, em face da nulidade e ineficácia da cláusula de eleição de foro, devendo prevalecer o domicílio do consumidor, art. 6o, VII e 101 do CDC; (i) depois de tecer outras considerações, pretende o acolhimento dos seus pedidos, com a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência. Na petição de ID 144122864, o executado apresentou impugnação à penhora do localizado na Rua Nova Aurora, no Loteamento Alphaville Flamboyant, matriculado sob o número 54.388 no Ofício de Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia/GO, sob a alegação de ser bem de família (Lei no 8.009/90 e art. 833, do CPC), bem como ser nula a penhora porque o bem não lhe pertence, já que está gravado com alienação fiduciária em garantia em favor da Caixa Econômica Federal, com saldo devedor de aproximadamente R$ 851.000,00 (art. 22 da Lei 9.514/97). O exequente, por sua vez: (a) sustenta que a citação é válida, uma vez que foi encaminhada para o endereço informado no contrato de locação; (b) obtempera que o executado tinha conhecimento da ação, pois existia restrição averbada na matrícula do imóvel e bloqueio na conta do executado por meio do sistema SISBAJUD, ID 135803403; (c) em relação à indicação de outro imóvel à penhora, diz que não há porque substituir o imóvel que já possui penhora averbada na matrícula, também porque consta penhora de outro processo registrada em 2017; (d) quanto à dupla garantia, afirma que o imóvel foi apresentado pelo próprio fiador, dado como garantia ao contrato de locação; (e) diz que não há irregularidade de acréscimo de valores antes da citação do executado; (g) entende que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel, sendo irrelevante pesar gravame nele. Por fim, expõe que as matérias invocadas na objeção de pré-executividade estão preclusas e necessitam de dilação de probatória. É o relato do necessário. Decido. I - Da preliminar de incompetência Trata-se de execução de contrato de locação do imóvel de propriedade da exequente ATLAS HOLDING LTDA - ME, sendo locadora a exequente PRIME SERV LTDA - ME; e os executados VALTER NOGUEIRA DA SILVA e RUTH LABUTO VILELA E SILVA são fiadores da locatária (YWY - X logística LTDA - ME), conforme instrumento juntado aos autos (ID 48814764). Os fiadores aduzem que o foro competente para executar o título é o de Goiânia/GO, local de suas residências, sendo ineficaz a cláusula de eleição contida no contrato, porque afronta o Código de Defesa do Consumidor e normas legais de competência. O exequente por sua vez, diz que o contrato é de prestação de serviço entre duas pessoas jurídicas, razão por que não há relação de consumo. Aponta que o foro de eleição é o de Brasília, conforme cláusula 14a, contrato acostado no ID 48814764. Vê-se do contrato de locação, ID 48814764, que o imóvel locado fica na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (QI 14 – Galpão n° 31/33 - Setor de Industria - Taguatinga/DF). De outra parte, observa-se que os fiadores residem em Goiânia/GO. Contudo, foi eleito o foro do domicílio do locador (PRIME SERV LTDA - ME), que fica em Brasília, consoante cláusula 14a, do contrato de locação. Ou seja, não houve escolha aleatória do foro, pois coincide com a sede do locador, o que afasta a declaração de ineficácia cogitada pelos requeridos. Noutro giro, ao caso não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo-se em vista que a relação jurídica está regida por lei especial (Lei n.o 8.245/91). E, se não bastasse, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacifica em não reconhecer a relação de consumo entre locador e locatário, porque não há elementos característicos previsto no Código de Defesa do Consumidor: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. cobrança de aluguéis. 1. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 83/STJ. 2. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. PRECEDENTES. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de locação regido pela Lei n. 8.245/1991, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990" (AgRg no AREsp n. 101.712/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 6/11/2015). 2. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, nos termos do art. 397 do Código Civil atual. Precedentes. 3. O redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência esta vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, compreensão relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.147.805/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/20 Aliás, diz o "Art. 58 da Lei 8.245/91 - Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato." Grifei. E a execução fundada em título executivo extrajudicial pode também ser proposta no foro de eleição: "Art. 781 do CPC - A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos." Grifei. Fica, então, afastada a preliminar de incompetência. II - Da nulidade da citação e da ilegitimidade passiva O executado consta no contrato de locação, cláusula nona e décima, página 10 e 11, do ID 48814764, como fiador, portanto, não há o que se falar em ilegitimidade passiva, máxime porque também renunciou ao benefício de ordem. Quanto a nulidade de citação, foram diligenciados em diversos endereços, inclusive o informado naqueles constantes do contrato de locação (IDs 78310019 e 78310019 e 48814764, página 14) e das pesquisas efetuadas nos sistemas disponíveis a este Juízo (ID 82030852). A citação foi efetivada em um dos endereços encontrados (ID 111450187), sendo o mandado recebido por funcionário do condomínio, conforme atestado pelos Correios (art. 248, do CPC). Nesse sentido, não houve mácula na citação, pois foram empreendidas diligências suficientes para esse fim, bem como não o ato processual não fora praticado em endereço aleatório. Posto isso, afasta a preliminar ilegitimidade passiva e a alegação de nulidade de citação. IV - Da nulidade dupla garantia de locação (fiança e caução), instauração de inquérito e fixação de multa A despeito da previsão do inc. II do art. 43 da Lei do Inquilinato, a requisição da instauração de inquérito policial extrapola os limites desta demanda, bem como o interessado não necessidade de chancela judicial para intentar eventuais medidas, na esfera criminal, que entender pertinentes. Noutro pórtico, ainda que "se pactuadas duas ou mais modalidades de garantia no mesmo contrato de locação, este não seria nulo como um todo, subsistindo a primeira das garantias prestadas, considerando-se a que for, topograficamente, referida em primeiro lugar no contrato (...)( TJSP. Apelação no 1103922-12.2015.8.26.0100; Relator Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; 02/06/2018)”. Todavia, no caso em apreço, a garantia fidejussória (fiança) não exclui a possibilidade de expropriação do imóvel do fiador, ainda que não houvesse nenhuma previsão contratual. Por isso, não há falar na nulidade invocada pelo devedor. Ora, não sendo encontrados outros bens do executado, por certo seu imóvel fica exposto à expropriação, nos termos do art. 789 do CPC, que reza: "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". É dizer, mesmo que afastada a caução, ainda assim esse bem pode ser expropriado, sendo irrelevante a alegação do executado, diante dessas peculiaridade. Posto isso, ficam indeferidas essas pretensões. VI - Da emenda à inicial que acrescentou parcelas vencidas no curso do processo É possível a inclusão de parcelas vincendas em ação de execução de título executivo extrajudicial, é o que reza a regra do artigo 323 do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. IRDR 14. AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização desta Corte fixou, no IRDR número 14, a tese jurídica de que no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. 2. O Enunciado número 86 aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal dispõe que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (arts. 323 e 318, parágrafo único, do CPC). 3. Os Princípios da Economia, Celeridade e Efetividade processuais militam em favor da possibilidade de inclusão das prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução de título extrajudicial no cálculo da dívida. 4. Dessa forma, as prestações vincendas de trato sucessivo, relativas a taxas condominiais vencidas e não pagas no curso da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, devem ser incluídas no bojo da própria execução, desde que o débito seja aferido por simples cálculo aritmético, configurando-se litispendência o ajuizamento de nova Ação Executiva para a cobrança das parcelas vincendas. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1400247, 07021655820208070017, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII - Do excesso da cobrança e cláusulas abusivas Excesso de cobrança e cláusulas abusivas são matérias que devem ser veiculadas por meio de embargos à execução, diante da necessidade de dilação probatória mais aprofundada. Posto isso, indefiro o pedido. VIII - Da impugnação à penhora do imóvel localizado na Rua Nova Aurora, no Loteamento Alphaville Flamboyant, matriculado sob o número 54.388 no CRI da 4a Circunscrição de Goiânia/GO e oferta de bem à penhora. A alegação de que o imóvel é bem de família nos termos da Lei 8.009/90, não tem passagem, uma vez que a própria lei faz ressalva no caso de o bem pertencer ao fiador de contrato de aluguel (artigo 3o, inciso VII, incluído pela Lei 8.245/1991), bem como foi pacificado que é possível a penhora de imóvel do fiador de contrato de locação de imóvel residencial ou comercial (Tema 1.127 do STF). Quanto ao impedimento de penhora de bem por estar gravado com alienação fiduciária, carece de fundamento. Isso porque a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, com preservação da garantia real do credor fiduciário, o que há muito é admitido pela jurisprudência e está positivado no inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a impugnação. E, no mais, tendo em vista que o bem indicado à penhora, ID 144122847, não foi aceito pelo credor, prossiga-se nos termos da decisão de ID 143799067 (lavrar termo de penhora e seguintes). Publique-se.”. Em suas razões recursais (ID 55040536), afirma que a decisão agravada possui vício de julgamento e procedimento. Alega a nulidade de citação do executado, uma vez que o aviso de recebimento foi recebido pelo porteiro de um condomínio, cujo local não é a residência do devedor. Argumenta, ainda, que o mandado foi assinado por terceira pessoa, que não é o devedor. Menciona que no contrato de locação consta o endereço correto do devedor, sendo que não foi citado no local. Informa que reside no mesmo endereço há mais de 12 anos. Menciona que somente teve conhecimento da presente execução, quando teve que retirar uma cópia da matrícula do imóvel e constava a averbação da execução na matrícula do bem. Argumenta que anulada a citação, o crédito será atingido pela prescrição. Sustenta que há nulidade no contrato, pois foi exigida a dupla garantia locatícia, o que viola o art. 37, § único, da Lei de Locação. Afirma que foi prestada caução e, posteriormente, fiança. Menciona que a segunda garantia (fiança) é nula. Alega que tal prática enseja ilícito penal, que deve ser apurado. Assevera que é incabível o pedido de emenda acolhido pelo juízo a quo, após a citação. Alega excesso de execução, sendo que devem ser excluídos os valores acrescidos ao débito após a citação. Questiona a execução em relação ao contrato de prestação de serviços, uma vez que os serviços não foram executados, além da inadimplência gerar a rescisão contratual. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso, o agravante afirma a nulidade de citação, pois eseta ocorre em endereço que não corresponde ao seu. Alega que o aviso de recebimento foi enviado para condomínio edilício, e recebido pelo porteiro, sendo que o endereço não corresponde ao do executado. Menciona que o seu endereço consta no contrato de locação, de forma que poderia ter sido localizado para a citação pessoal. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante foi citado pelos correios, tendo o mandado de citação sido recebido pelo funcionário da portaria, conforme prevê o art. 248, § 4o, do CPC. A citação foi efetivada no endereço denominado Edifício Carmén Nogueira, Rua T 62, 225, Apartamento n.o 604, Setor Bela Vista, Goiânia – GO, conforme ID 111450187 dos autos originários. Contudo, no endereço do contrato de locação consta expressamente que o executado reside na rua Nova Aurora, Quadra AG 2, Residencial Alphaville Flamboyant, Goiânia – GO, CEP 74884-589. Observa-se, ainda, que de diversas consultas efetuadas pelo juízo a quo constou como único endereço do executado o endereço por ele declinado no contrato de locação, conforme se depreende das respostas aos sistema Renajud e da Receita Federal (ID 82030856 e ID 82030857, autos de origem). Do mesmo modo, o sistema SISBAJUD indicou o endereço constante no contrato de locação como sendo do executado (ID 82030855). Verifico que foram expedidos dois avisos de recebimentos para o endereço do contrato (ID 78310019 e ID 78310025 do processo originário), contudo, retornaram sem cumprimento. Constata-se, ainda, que diante do não cumprimento do aviso de recebimento, não foi expedida carta precatória para a citação no endereço do contrato. Por outro lado, o agravante/executado demonstrou que o seu endereço é o indicado no contrato de locação, conforme se observam das declarações de imposto de renda dos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (ID 144120143, ID 144122851, ID 144122852, ID 144122856, autos de origem), bem como pelo endereço declarado pelo executado no contrato de prestação de serviços hospitalares (ID 144120144), além da conta de água (ID 144120140). Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Assim sendo, a citação realizada em condomínio edilício recebida por funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC possui presunção de validade. Contudo, o ônus processual é do executado comprovar que não residia no endereço da diligência, afastando, assim, a presunção existente. No caso em comento, a citação ocorreu em local distinto do endereço declinado pelo executado no contrato de locação, bem como há diversos documentos que indicam, em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, que o endereço do executado não era o local onde foi realizada a diligência. A questão precisa ser mais bem analisada e aprofundada no julgamento do mérito, contudo, em juízo perfunctório, entendo que está presente a probabilidade do direito. O perigo da demora também restou demonstrado diante do prosseguimento da ação com a possibilidade de constrição de bens do devedor, sem que se averigue a regularidade da citação. Cabe esclarecer, ainda, que as demais questões discutidas no presente recurso serão apreciadas no momento do julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora